Tribunal: TJSP
Processo: 2037507-05.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Foro Central Cível - Determinação em primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada – Adequação

Ementa:
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Foro Central Cível - Determinação em primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada – Adequação – Decisão agravada que está respaldada em Resolução no 02/1976, do Órgão Especial do TJSP, no art. 475-P, inc. II, do CPC/1973, e no art. 101, do CDC, e cuja observância ao regramento que norteia a matéria não pode ser havido como excesso de formalismo.

Agravo interno desprovido.